Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027380-23.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIELY LORRAINE MOREIRA - CPF: 063.318.291-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 011.447.331-54 (ASSISTENTE), MARIA LUZIA DA SILVA ARANTES - CPF: 940.201.081-53 (ASSISTENTE), MARLENE SILVA ARANTES - CPF: 474.203.081-87 (ASSISTENTE), EDESIO SILVA ARANTES - CPF: 502.579.001-87 (VÍTIMA), ROGÉRIO SABEH DE CASTRO (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELY LORRAINE MOREIRA - CPF: 063.318.291-56 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Contradição e erro material. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1027380-23.2022.8.11.0003. O
parquet
aponta contradição e erro material na certidão de julgamento, que consignou “provimento parcial do recurso”, quando, na verdade, o recurso ministerial foi integralmente provido para anular o julgamento do Tribunal do Júri, restando prejudicado o recurso interposto pela defesa, que visava à redução da pena.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na certidão de julgamento ao constar que o recurso foi “parcialmente provido”, quando o acórdão deu provimento integral ao recurso ministerial e julgou prejudicado o recurso da defesa.

III.
Razões de decidir

3. Constatado o erro material na certidão de julgamento, que diverge do conteúdo do acórdão proferido, cabível a correção para alinhamento com o resultado efetivamente decidido.
4. A jurisprudência admite o uso de embargos de declaração para correção de erros materiais, além de contradições e omissões, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para retificar a certidão de julgamento, com a correta consignação do provimento integral do recurso do Ministério Público e o reconhecimento da prejudicialidade do recurso da defesa.

Tese de julgamento:
“1. O erro material na certidão de julgamento deve ser corrigido para que reflita a decisão proferida no acórdão”.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1001828/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 23.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público
Estadual contra o resultado do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.
1027380-23.2022.8.11.0003
.

Em suas razões (Id. 235533195), o Embargante alega a existência de
contradição
e
erro material
, pois, apesar de o recurso de apelação do
parquet
ter sido provido por unanimidade, resultando na anulação do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, e na prejudicialidade do recurso interposto pela defesa, na certidão de resultado de julgamento (Id. 71398459) constou que
“o recurso foi parcialmente provido”

Sob esses argumentos, busca ver sanado o referido vício e
retificada a conclusão do julgamento
, em conformidade com o resultado do aresto prolatado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os presentes aclaratórios são tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade o que impõe seu conhecimento.

É cediço que nos limites estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo
Penal,
os
Embargos
de
Declaração
destinam-se a suprir
omissão,
afastar obscuridade ou eliminar
contradição
eventualmente verificada no julgado.

A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que os aclaratórios são cabíveis, também, para a correção de erro material, tal como ilustra o excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, entendo nos seguintes termos:

“(...). 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal,
ou mesmo correção de erro material
, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. (...)”.

(EDcl no AgInt no AREsp 1001828/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017).

In casu
, o RAC n.
1027380-23.2022.8.11.0003
foi ementado e votado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO DO MP E DA DEFESA -
1) RECURSO MINISTERIAL -
CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - PROCEDÊNCIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
2)
RECURSO DA DEFESA
– REDUÇÃO DA PENA – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PREJUDICADO – APELO
MINISTERIAL PROVIDO
–
APELO DA
DEFESA PREJUDICADO.
A DECISÃO É EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que desclassifica o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, em se tratando de versão sem o mínimo de amparo no conjunto probatório.

2 – Diante do provimento do recurso ministerial, anulando o julgamento do Tribunal do Júri, forçoso reconhecer a prejudicialidade do recurso da Defesa, no qual se pleiteia a redução da pena imposta e modificação do regime prisional.

Porém, na certidão de resultado do respectivo julgamento constou que esta Terceira Câmara Criminal, “s
ob a Presidência
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
”
(Id. 225514175).

Nesse contexto, notório
que houve
erro material
no resultado dos julgamentos do Recurso de Apelação do MP e da Defesa, situação que precisa ser corrigida.

Assim,
acolho
estes Embargos de Declaração

e
retifico a conclusão do julgamento
do
RAC n.
1027380-23.2022.8.11.0003

que deve ser publicada nos seguintes termos:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANULAR O VEREDICTO POPULAR, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. ”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024